Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PENDENTES DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que autorizou o levantamento de valores depositados nos autos.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de suspensão da autorização de levantamento de valores, em decorrência da pendência de julgamento de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário.
III. Razões de decidir.
3. Em regra, a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário não tem efeito suspensivo automático, não impedindo assim o imediato cumprimento do que foi decidido anteriormente pelo Tribunal de origem.
3.1. No caso, o Agravante não comprovou a concessão de efeito suspensivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça ou pelo e. Supremo Tribunal Federal, apto a sobrestar a eficácia da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A pendência de julgamento de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, não dotado de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, incluindo o levantamento de valores penhorados.”